Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-73.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança de seguro. Contrato de seguro de vida em grupo. Não caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença. Exclusão expressa na apólice. Indenização não devida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000483-73.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ANTONIO
LUIZ PINTO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SUL AMÉRICA SEGUROS
DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 – Igarapava
Apelante: Antonio Luiz Pinto Filho
Apeladas: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A e Metropolitan Life
Seguros e Previdência Privada S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42124)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação
ordinária de cobrança de seguro. Contrato de
seguro de vida em grupo. Não caracterizada a
invalidez funcional permanente total por doença.
Exclusão expressa na apólice. Indenização não
devida. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 626/651) interposta por
Antonio Luiz Pinto Filho contra a sentença (fls. 614/624), proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Igarapava, que julgou
improcedente a ação ordinária de cobrança de seguro ajuizada por ele contra
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A e Sul América Seguros
de Pessoas e Previdência S/A. Inconformado, sustenta que foi acometido por
doenças do trabalho considerado acidente do trabalho, tornando-se total e
definitivamente incapacitado para o trabalho. Diz que o laudo pericial
confirmou que sua invalidez é total e permanente, pois não tem condições de
efetuar o serviço de mecânico. Argumenta que o contrato de seguro de vida
foi firmado para garantir condições de vida que possuía em caso de sofrer um
acidente ou ser acometido por doenças. Assevera que não possui condições
de voltar ao mercado de trabalho ou para a função que exerceu. Alicerça suas
razões em jurisprudências. Argumenta que patologia em coluna vertebral
retrata conceito de acidente do trabalho, não restando dúvida de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
3
ocorrido é considerado acidente do trabalho. Fundamenta que não teve
conhecimento da inclusão do novo conceito da cobertura de IFPD e de
acidente, pois a seguradora sequer lhe entregou uma cópia do contrato.
Sustenta que suas patologias em razão de acidente de trabalho se enquadram
aos casos para pagamento em casos de invalidez funcional permanente total
por doença. Postula a reforma da sentença.
As
contrarrazões
foram
apresentadas
por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A (fls. 654/664),
manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência S/A (665/672). Alega ausência de
cobertura contratual, vez que a apólice não estava vigente na época do fato.
Sustenta que a apólice estava cancelada desde 2011 e ausência de aviso do
sinistro. Afirma a não configuração da invalidez funcional permanente e total
por doença. Postula pelo não provimento do apelo.
É o que havia para relatar.
Importante anotar que, como observado pelo Juízo
de 1o Grau que: É fato incontroverso que o autor aposentou-se na data de
31/08/2015, portanto, esta é a data que deve ser considera como quando teve
a ciência inequívoca de sua incapacidade laboral. Portanto, a seguradora
que deve ser considerada responsável pela indenização securitária é aquela
que tinha apólice vigente junto no ato da consolidação da aposentadoria,
sendo esta a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A (fls. 617).
Observa-se que foi firmado contrato de seguro de
vida em grupo entre a empregadora do autor e a ré (fls. 20/46 e 146/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
4
O autor ajuizou a presente ação, aduzindo que em
virtude de problemas de saúde que o acometeu, foi afastado do labor e,
mesmo após vários tratamentos, não recuperou a sua capacidade laborativa
e, com o decorrer do tempo e o agravamento da patologia, ficou totalmente
incapacitado para o trabalho (fls. 02).
No conceito legal, o seguro é o contrato pelo qual o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados (artigo 757 do Código Civil).
Importante a fixação desse conceito, para não se
olvidar que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação
prêmio/risco coberto: o prêmio é fixado exatamente em função do risco
garantido.
Especificamente, na execução do contrato de seguro,
são obrigados, segurado e segurador, a guardar a mais estrita boa-fé (artigo
765, do Código Civil).
Tendo presente essa realidade, quando a apólice
limitar ou particularizar os riscos do seguro, não responderá por outros o
segurador.
Tal estipulação não pode ser tida por abusiva,
mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor, certo que a seguradora
pode predeterminar os riscos, autorizada que está pelo artigo 757, do Código
Civil.
A questão central, e que impede o acolhimento do
pedido do autor, está na ausência de previsão contratual a respeito do
pagamento da indenização pleiteada nos autos.
Em primeiro lugar, não há como se confundir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
5
acidente e doença. Se um é basicamente constituído por macrotrauma, a outra
por sucessivos microtraumas, ainda assim a diferença substancial está no
aparecimento de sequelas de uma só vez ou não.
Depois, não teria o menor sentido o contrato de
seguro dispor sobre os dois eventos se ambos se confundissem, isto é, doença
igual a acidente.
São fatos incontroversos que o autor é beneficiário
de seguro de vida em grupo.
Entretanto, a prova produzida nos autos assegura
que o autor não possui invalidez funcional permanente total por doença.
O contrato de grupo não propicia a cobertura básica
para o mal que sofre o autor.
Nos termos das apólices de seguro de vida em grupo
(fls. 23/24, 150, 153 e 155), a garantia do segurado se refere a: morte,
indenização especial por morte acidental, invalidez permanente total ou
parcial por acidente, invalidez funcional permanente e total por doença e
seguro funeral familiar.
O laudo pericial de fls. 519/566, além de atinentes às
normas em espécie, concluiu que o autor teve O autor teve como diagnóstico:
Espondiloartrose e Discopatia lombar e cervical, Hipertensão Arterial e
Cardiopatia hipertensiva, Diabetes Mellitus e Hipotireoidismo. A condição
médica apresentada é geradora de incapacidade laborativa total e
permanente para o exercício da atividade de mecânico (fls. 558).
Em laudo complementar (fls. 596/598, o perito
esclareceu que: Invalidez permanente por doença: é aquela que determina
perda da existência independente do segurado. É considerada perda da
existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
6
incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado. Prossegue afirmando que: A condição
médica apresentada é geradora de invalidez funcional permanente e parcial
por doença (fls. 598).
Importa salientar que nova perícia é determinada
quando a matéria não restar suficientemente esclarecida ao d. Juízo a quo
(artigo 480 do Código de Processo Civil de 2015), o que não é o caso dos
autos, em que o laudo pericial se mostra tecnicamente detalhado e
esclarecido. Além disso, a perícia foi realizada por perito nomeado pelo
Juízo, incontestável o criterioso exame realizado pela perita no autor.
Assim,
a
perícia
realizada
é
absolutamente
esclarecedora e, em que pese o descontentamento do autor com a conclusão a
que chegou o perito, o laudo se mostra completo e amplamente capaz de
subsidiar o deslinde da questão posta a julgamento.
Dessa feita, o laudo pericial, além de tudo, esclarece
a contento todas as questões instauradas pelas partes, podendo-se ver que o
médico responsável não deixou de responder a qualquer um dos quesitos que
foram formulados.
Note-se, portanto, que o laudo pericial vem
esclarecer a questão de modo definitivo, sem deixar margem a qualquer
dúvida sobre o real estado de saúde do autor. Dessa feita, a problemática
física do autor, não se enquadra nas cláusulas das garantias contidas na
apólice de seguro de vida em grupo.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
que: Ação - Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Ação proposta
por segurado. Alegação de incapacidade total e permanente. Ação julgada
improcedente. Seguro que prevê indenização apenas no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
7
incapacidade total e permanente por doença ou parcial ou total permanente
por acidente. Perícia que anota incapacidade parcial permanente por
doença. Possibilidade de readaptação e/ou reabilitação profissional.
Indenização indevida. Recurso desprovido. O contrato de seguro prevê
indenização para doença quando a incapacidade é total e permanente e, na
hipótese específica, não existe essa natureza de totalidade. Não havendo
demonstração de incapacidade total e permanente, não há como vingar
pretensão ao pagamento da indenização. Aliás, a própria perícia atesta que o
autor é suscetível de readaptação e/ou reabilitação profissional para exercer
atividade leve e sem esforço físico excessivo. (Apelação no
0003976-11.2009.8.26.0451, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, TJ
Direito Privado, j. em 03.02.2011).
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de
cobrança de indenização securitária decorrente de suposta invalidez total e
permanente. Contrato que prevê cobertura em caso de doença, desde que
resulte invalidez total e permanente. Perícia que atesta comprometimento
parcial da capacidade laborativa. Ação julgada improcedente em 1a
instância. Recurso improvido. (Apelação no 990.10.302660-8, Rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara, TJ Direito Privado, j. em 16.12.2010).
E, embora se reconheça os danos sofridos pelo autor
há também o reconhecimento de que o mesmo não possui invalidez funcional
permanente total por doença.
Ademais, é cediço que o julgador não fica adstrito
ao laudo pericial, tampouco a sua integralidade, sendo possível adotar deste o
necessário a formação da sua convicção, persuasão racional, nos termos do
artigo 479 do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe: O juiz apreciará
a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
8
os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as
conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito,
exatamente como ora ocorre.
Anote-se que a conclusão do perito do juízo deve
prevalecer, uma vez que produzida sob o crivo do contraditório.
Ressalte-se que não é relevante, para fins
securitários, o fato de estar ou não o autor inapto para o trabalho que
desenvolvia, haja vista a nítida distinção entre as normas previdenciárias e as
securitárias.
Quanto à alegada falta de ciência das cláusulas
contratuais do seguro de vida em grupo arguida pelo autor não lhe socorre. O
seguro de vida em grupo não se confunde com o seguro pessoal, em que o
segurado estipula as cláusulas que deseja contratar de comum acordo com a
seguradora.
O contrato de seguro de vida em grupo é efetuado
pela empresa empregadora na qualidade de estipulante, visando toda a
coletividade de empregados em consonância ao trabalho desenvolvido por
ela. O conhecimento ou não de cláusulas em nada interfere na vida do
segurado, que deve apenas saber que existe um seguro efetivado pelo
patronato em sua proteção, uma vez que não possui capacidade de
intervenção nas cláusulas estipuladas entre o estipulante/empresa e a
seguradora.
Logo, uma vez caracterizado não ser o autor
portador de invalidez funcional permanente total por doença, é de se negar o
pedido inicial, porquanto se trata de situação não coberta pelo seguro de vida
firmado entre as partes.
Ressalte-se
que,
ainda
que
a
legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-73.2017.8.26.0242 -Voto no
9
previdenciária e acidentária equipare doença do trabalho a acidente típico do
trabalho para o fim de concessão do benefício pertinente, isto não guarda
relação de causa e efeito com o contrato de seguro, que é regido pelo Código
Civil.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
que: Seguro de vida em grupo. Cobrança. Pretensão de recebimento da
indenização cumulada com a de dano moral julgada improcedente. Recusa
da seguradora à cobertura porque a perda auditiva neurossensorial de que o
segurado é portador, ainda que permanente e decorrente de doença, não
acarreta incapacidade total. Impossibilidade da equiparação da doença
profissional a acidente do trabalho na espécie. Ausência de previsão
contratual para cobertura Incapacidade que, a despeito da conclusão
pericial, não pode ser reconhecida, em conta a realidade vivenciada pelo
segurado. Inexistência do dever de indenizar Sentença mantida. Recurso não
provido. (Apelação no 0003959-85.2010.8.26.0597, Rel. Des. Sá Duarte, 33a
Câmara de Direito Privado, j. em 12.08.2013).
Destarte, o apelo não merece provimento, mantendo-
se a sentença por encontrar-se correta. Mantida a sentença e diante do
trabalho adicional em fase recursal com a apresentação de contrarrazões,
impõe-se à majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo ordenamento processual, devendo-
se observar, ainda, os termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma
processual, diante dos benefícios da assistência judiciária concedido ao autor
(fls. 112/113).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator